Tribunal: TJDFT
Processo: 0015628-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CÁLCULOS ATUARIAIS. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. INCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL NO POLO PASSIVO. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Claro o acórdão que seguiu o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que, para recálculo de aposentadoria é necessária a realização de perícia atuarial e recomposição prévia da reserva matemática.
2. Não existe vício no acórdão que entendeu que não existe litisconsórcio necessário, não sendo cabível a inclusão do Banco do Brasil após a prolação de sentença.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.